Tribunal: TJDFT
Processo: 0757374-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. CONSULTA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. INOBSERVÂNCIA. DIREITO À VIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na condenação do réu na obrigação de fornecer em 15 dias à autora CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENÇAS VENOSAS E LINFÁTICAS, CONSULTA EM UROLOGIA — GERAL E CONSULTA EM GERIATRIA, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do réu, até a plena recuperação da saúde da parte autora, sob pena de pagamento de multa. Em suas razões, narra que a recorrente, de 83 anos de idade, aguarda a realização de CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENÇAS VENOSAS E LINFÁTICAS desde o dia 07/11/2016, de CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL desde 24/09/2019 e CONSULTA EM GERIATRIA desde 01/07/2022, devendo a sentença ser reformada, para que seja determinado o fornecimento imediato do serviço médico de que necessita.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54905898). Parecer do MPDFT opinando pelo provimento do recurso (ID 55079730).
III. O art. 196 da Constituição Federal de 1988 preconiza que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Os documentos que instruem os autos demonstram que a recorrente aguarda a realização das consultas desde as datas acima mencionadas (ID 54905884 e seguintes). No mais, a teor da contestação, depreende-se que não há qualquer previsão de atendimento às solicitações da autora.
V. Diante desse quadro, sabe-se que o Estado deve promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, sendo que estas devem seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. A espera por tempo indeterminado para agendamento de exames e consultas fundamentais ao diagnóstico viola a dignidade humana da parte autora.
VI. Em reforço, conforme o Enunciado n. 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
VII. No caso, a parte autora espera por tempo muito superior ao fixado pelo citado enunciado, pois aguarda há 2640, 1589 e 578 dias respectivamente pelos tratamentos vindicados. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização das consultas pleiteadas no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão, conforme relatório médico.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o réu forneça à autora, em 30 dias, a CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENÇAS VENOSAS E LINFÁTICAS, CONSULTA EM UROLOGIA — GERAL E CONSULTA EM GERIATRIA, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do réu, até a plena recuperação da saúde da parte autora, sob pena de pagamento de multa. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão de ausência de recorrente vencido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.